Tribunal: TCU
Processo: 019.173/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria a Edna Maria Lourenção Lopes, emitido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de aposentadoria a Edna Maria Lourenção Lopes; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Comissão Nacional de Energia Nuclear que, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, a absorção da rubrica "DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98" nos proventos da inativa e o ajuste correspondente no adicional por tempo de serviço; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente em caso de não provimento; 9.3.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios de que Edna Maria Lourenção Lopes esteja informada da presente deliberação. 9.4. informar o conteúdo desta deliberação à Comissão Nacional de Energia Nuclear.